Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744706-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: SHALOM CONSULTORIA LTDA, VENTO CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença promovido, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu empresa integrante de grupo econômico no polo passivo da execução, com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravante com base na teoria menor do CDC; (ii) estabelecer se a agravante, na qualidade de sócia de empresa integrante do grupo econômico da devedora principal, pode ser responsabilizada solidariamente pelo crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade na decisão agravada, pois foram apresentados fundamentos adequados e suficientes à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC, sendo rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação. 4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica sempre que esta se apresentar como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, independentemente de prova de abuso da personalidade jurídica ou fraude. 5. A agravante figura como sócia de empresa condenada solidariamente à restituição de valores, caracterizando a existência de grupo econômico voltado à gestão de criptoativos, em contexto de relação de consumo. 6. A ausência de bens penhoráveis em nome da devedora principal justifica a aplicação da teoria menor, autorizando a responsabilização patrimonial das demais empresas do grupo, inclusive da agravante, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos consumidores lesados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido parcialmente, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, admite o redirecionamento da execução contra sócios ou empresas do mesmo grupo econômico sempre que a personalidade jurídica se revelar obstáculo ao ressarcimento dos consumidores. 2. A configuração de grupo econômico e a ausência de bens suficientes para satisfação do crédito são elementos aptos a justificar a desconsideração, independentemente de demonstração de fraude ou confusão patrimonial. 3. A sócia de empresa integrante do grupo econômico pode ser incluída no polo passivo da execução, se demonstrado seu vínculo societário com a devedora principal e a existência de relação de consumo. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional ante omissão do acórdão quanto a diversas teses relevantes, como ausência de intimação do administrador judicial, ilegitimidade passiva da recorrente, competência do juízo universal da falência, ausência de grupo econômico e cerceamento de defesa; b) artigos 6o-C, 22, inciso III, alínea “c”, 76, 82-A, parágrafo único, 115, todos da Lei 11.101/2005, 75 e 280, ambos do CPC, suscitando a incompetência da Vara Cível para julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta também a nulidade de todos os atos processuais em razão da ausência de intimação do administrador judicial para representar a massa falida; c) artigos 9o, 135, 136 e 357, todos do CPC, alegando cerceamento de defesa por ausência de fase instrutória e saneamento do feito; d) artigos 14, § 3o, incisos I e II, 28, caput e § 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho, e 50 do Código Civil, sob o argumento de que não foi comprovada a ocorrência de abuso de direito ou ilicitude apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que é indevida a responsabilização de sócio minoritário, sem poderes de gestão e que não contribuiu para a prática de atos fraudulentos, mesmo quando diante de uma relação de consumo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738 e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 75583698). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, 28, caput e § 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do CCb, bem assim no que tange ao suposto dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS MINORITÁRIOS. PRÁTICA DE ATOS ABUSIVOS. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O STJ tem entendimento pacífico de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, por meio do qual se levanta o véu da sociedade empresária para alcançar o sócio ou administrador que efetivamente atuou de forma ilícita, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. O patrimônio pessoal do sócio minoritário, sem poderes de administração, deve responder pelas dívidas da sociedade, através da desconsideração da personalidade jurídica, quando este comprovadamente contribuir para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude, não podendo haver mera presunção da responsabilidade dos sócios. 4. No caso, o Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta Corte, entendeu pela responsabilidade do sócio minoritário, ora recorrente, sem apresentar elementos que corroborem o fato de que ele contribuiu para a prática dos atos abusivos. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relação ao recorrente, restando prejudicadas as demais questões. (REsp n. 2.206.789/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738 e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 75583698). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029